Tribunal: TJBA
Processo: 0304247-63.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304247-63.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: ISRAEL FIGUEIREDO ALVES

Advogado(s)
:
BASILIO SANTANA MARINHO

ACORDÃO

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO SEM CAPACITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO À VIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO
.

1. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, com previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Assim, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para acionar o Judiciário, sendo imprescindível, apenas, a alegação de suposta lesão a direito que justifique a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos do apelado para pagar as custas processuais, e sem que o apelante trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

4. Dos depoimentos prestados se conclui que o apelado tinha a posse de uma arma de fogo quando estava em serviço para a Prefeitura, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar que ofereceu curso de capacitação para aquele, tampouco que ele estava autorizado pela Polícia Federal a portar a referida arma.

5.Ao revés, conclui-se que o apelante, apesar de saber que a Fundação Marimbeta era um local conhecidamente perigoso, já que um guarda municipal já havia sido ali baleado, designou o apelado sem qualquer tipo de capacitação técnica para utilizar arma de fogo, colocando em risco à sua vida.

6. Nesse contexto, apesar do risco à integridade física e a vida serem inerentes ao exercício da função de guarda municipal, verifica-se conduta negligente da administração, que mantinha em seus quadros servidor sem treinamento especializado para manejar arma de fogo, inclusive sem autorização da Polícia Federal para tanto.

7.Assim, presente a conduta ilícita, o nexo de causalidade e os danos sofridos, há o dever de indenizar, considerando que o autor, ora apelado, vivenciou extrema angústia e preocupação durante o período que laborou para o apelante, por ser forçado a trabalhar em situação perigosa, sem a devida capacitação técnica para lidar com eventual confronto com criminosos, inclusive passando por situação concreta de risco à sua vida.

4. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0301544-96.2014.8.05.0113
, em que figuram como apelante
Município de Itabuna
e apelado
Marcos dos Santos Catarino
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.